Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. ALUGUEL. IMÓVEL. COMERCIAL. INADIMPLEMENTO LOCATÁRIO. EXCEÇÃO. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA LOCADOR. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. O contrato de locação é bilateral e sinalagmático no que diz respeito aos seus efeitos obrigacionais. As prestações assumidas pelo locador e locatário são dependentes e vinculadas umas às outras desde a origem ou formação do negócio jurídico.

2. O pagamento dos aluguéis estipulados em contrato é obrigação do locatário. A futura constatação por parte do locatário de que o imóvel não atende as necessidades de seu estabelecimento comercial não justifica eventual inadimplemento dos aluguéis, tampouco afasta os efeitos da mora contratual.

3. O locatário tem o direito de realizar os reparos necessários no imóvel quando constatados vazamentos e infiltrações, caso o locador mantenha-se inerte. Os gastos com esses reparos poderão ser cobrados do locador ou ser objeto de retenção proporcional do valor do aluguel (art. 35 da Lei n. 8.245/1991). A constatação de vazamentos não será justificativa para o inadimplemento das obrigações contratuais do locatário nem afasta sua mora.

4. A ausência de inadimplemento contratual por parte do locatário impede o acolhimento de defesa do locatário consistente na exceção do contrato não cumprido.

5. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. A inexistência de inadimplemento contratual impede a indenização e/ou reparação pretendida por alegados danos materiais e/ou morais decorrentes de contrato de aluguel.

6. Apelação desprovida.